Tribunal: TJSP
Processo: 1500543-70.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em via pública, em ponto conhecido pelo comércio espúrio, na posse de 65 porções de cocaína, pesando 28,9 gramas, e 8 gramas de Cannabis sativa L., pesando 13,1 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Condenação mantida. Bases determinadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, por ocasião de uma

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em via pública, em ponto conhecido pelo comércio espúrio, na posse de 65 porções de cocaína, pesando 28,9 gramas, e 8 gramas de Cannabis sativa L., pesando 13,1 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Condenação mantida. Bases determinadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, por ocasião de uma condenação pretérita definitiva por crime de roubo. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica, acata-se a pretensão ministerial para agravar as penas à fração de um quarto. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo defensivo. Provimento ao recurso ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000315311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500543-70.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
CELSO LUIZ DE SOUZA JUNIOR, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, provendo-se o recurso ministerial, para determinar
as penas de Celso Luiz de Souza Junior em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e
728 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o decisum a quo.
Vencido o Revisor, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1500543-70.2019.8.26.0548
Comarca: Campinas
Apelantes: Celso Luiz de Souza Junior e Ministério Público
Advogado: Jose Eugenio Penteado (Defensor Dativo)
VOTO No. 21.930
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em via
pública, em ponto conhecido pelo comércio espúrio, na posse
de 65 porções de cocaína, pesando 28,9 gramas, e 8 gramas de
Cannabis sativa L., pesando 13,1 gramas. Depoimentos firmes
e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública.
Condenação mantida. Bases determinadas à fração de um sexto
acima dos mínimos legais, por ocasião de uma condenação
pretérita definitiva por crime de roubo. Na segunda fase,
presente a agravante da reincidência específica, acata-se a
pretensão ministerial para agravar as penas à fração de um
quarto. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao
apelo defensivo. Provimento ao recurso ministerial.
O MM. Juiz a quo, Dr. Bruno Luiz Cassiolato,
da 6a Vara Criminal da Comarca de Campinas, em sentença datada
de 28/08/2019 (fl. 145), julgou procedente a ação penal para
condenar Celso Luiz de Souza Junior como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial fechado.
O Ministério Público recorreu da decisão,
requerendo o agravamento das penas acima da fração de um
sexto, à razão de um quarto, por ser a reincidência específica.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, requerendo a absolvição com fulcro na
ausência de prova. Em caráter alternativo, pleiteia a
desclassificação da conduta para o tipo penal constante do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28, da Lei de Drogas, ou a redução das penas.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação defensiva, provendo-se o recurso ministerial.
É o relatório.
O acusado foi condenado em 1a instância
porque, no dia 25 de fevereiro de 2019, por volta das 21h10min, na
Rua Manoel Tomás, no 09, Bairro Mendonça, trazia consigo, para
fins de tráfico, 65 porções de cocaína, pesando 28,9 gramas, e 8
gramas de Cannabis sativa L., pesando 13,1 gramas, conforme
laudo de constatação preliminar de fls. 13/14 e laudo de exame
químico toxicológico de fls. 50/53.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares realizavam um patrulhamento de
rotina pelo local, conhecido como ponto de venda de droga, quando
avistaram Celso em atitude suspeita, caminhando pela via pública,
sendo que ele, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou
uma sacola próxima a uma lata de lixo e acelerou os passos, indo
em direção a um bar, o que chamou a atenção dos milicianos, que
on abordaram na porta do referido estabelecimento.
Em revista pessoal, os policiais encontraram
em poder do acusado 10 eppendorfs de cocaína e a quantia de R$
33,00, proveniente do tráfico, no bolso de sua blusa.
Após, os agentes de segurança pública
apreenderam a sacola dispensada pelo denunciado, contendo, em
seu interior, mais 55 eppendorfs de cocaína e 8 porções de
maconha, que seriam por ele comercializados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os policiais militares Lucas Ferreira Sabino
e Geovane Ribeiro de Souza, inquiridos em sede judicial, relataram
estarem em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em
atitude suspeita caminhando pela via em um conhecido ponto de
tráfico no bairro. Ao perceber que a viatura aproximava-se, o
acusado dispensou uma sacola próximo a uma lata de lixo e
acelerou os passos sentido a um bar próximo, no qual havia várias
pessoas. Os policiais acompanharam o acusado e o abordaram na
entrada do estabelecimento. Em revista pessoal, foram encontrados
10 eppendorfs de cocaína e a importância de R$ 33,00 no bolso de
sua blusa. Os policiais, então, retornaram ao local onde o réu havia
dispensado a sacola, encontrando-a e apreendendo, em seu
interior, 55 eppendorfs de cocaína e 8 porções de maconha.
Indagado, o acusado disse que não estava vendendo a droga e que
um rapaz, que não sabe informar o nome, deixou as substâncias
com ele.
Interrogado, o recorrente negou a autoria,
declarando não ser o proprietário dos entorpecentes e que, no dia
dos fatos, ele e seus amigos foram abordados pelos policiais, sendo
somente o réu conduzido para averiguação. Por fim, declarou que
estrava há cinco dias em cumprimento de regime aberto.
Ab initio, em contradita ao consignado pela
defesa, que insiste em inserir uma terceira pessoa inexistente aos
fatos em apreço, o prenome “Gabriel” constante na parte final dos
termos de depoimentos ofertados pelos policiais militares em sede
extrajudicial, à evidência, trata-se de mero erro material/gráfico do
funcionário da polícia judiciária que elaborou o documento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referindo-se as testemunhas ao acusado Celso.
A materialidade está demonstrada pelo auto
de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo de
exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da negativa do apelante e da
pretensão da combativa defesa quanto à desclassificação, robustos
se revelaram os elementos produzidos em sede de contraditório,
configurando, de maneira segura, a conduta do réu dirigida ao
tráfico ilícito de entorpecentes.
Os depoimentos dos agentes de segurança,
proferidos em sintonia, confirmam a posse da droga em poder do
acusado, cuja quantidade e diversidade atestam a destinação
mercantil, revelando-se incompatíveis com o status de mero
usuário.
Além disso, o artigo 28, § 2o, da Lei
11.343/06, traça diretrizes destinadas ao julgador para avaliar
possível condição de usuário, dentre as quais se destaca as
circunstâncias
pessoais
do
agente,
possuindo
o
acusado
condenação pretérita definitiva pelo crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, geradora, inclusive, de reincidência específica.
As
circunstâncias
pessoais
negativas
aliadas ao contexto de sua prisão em flagrante espancam quaisquer
dúvidas de que se trata de posse de droga com intuito mercantil.
Destarte, mantém-se a condenação nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Compulsando os autos, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante possui duas condenações pretéritas definitivas geradoras
de reincidência (fls. 5 e 6), motivo pelo qual, na primeira fase, o
magistrado a quo determinou as basilares à fração de um sexto
acima dos mínimos legais, por ocasião dos maus antecedentes
(autos no 0001092-28.2017.8.26.0548, crime de roubo, trânsito em
julgado para defesa em 13.06.2018), perfazendo 5 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, diante da reincidência
específica (autos no 0078481-09.2012.8.26.0114, penas extintas em
21.09.2018), acato a irresignação ministerial a fim de recrudescer
as reprimendas um pouco acima da fração utilizada pelo juiz
sentenciante, agravando-as à fração de um quarto, tornando-as
definitivas em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-
multa.
Inviável o reconhecimento da causa de
diminuição, porquanto não preenchidos os requisitos legais,
notadamente a primariedade e os bons antecedentes.
Considerando as condições pessoais
desfavoráveis do acusado, na esteira do artigo 33, § 3o, do Código
Penal, mantém-se o regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, provendo-se o recurso ministerial
para determinar as penas de Celso Luiz de Souza Junior em 7
anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa, em regime
inicial fechado, mantendo-se, no mais, o decisum a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 27999
Apelação no: 1500543-70.2019.8.26.0548
Comarca: Campinas
Apelantes/Apelados: Celso Luiz de Souza Junior e Ministério Público
Declaração de voto divergente.
Data maxima venia, ouso divergir da douta maioria
quanto à dosimetria penal.
Houve por bem o MM. Juízo de origem majorar a pena
em razão de duas condenações definitivas, certificadas às fls. 5/8
(processos 0001092-28.2017.8.26.0548 e 0078481-09.2012.8.26.0114),
valorando cada uma delas em etapas distintas da dosimetria penal, uma
delas como circunstância judicial desfavorável e a outra como agravante da
reincidência.
Ressalvado e respeitado o entendimento, entendo que
majorar a pena base a título de maus antecedentes com fundamento em
documento certificando condenação que caracteriza a reincidência e, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
etapa subsequente, imprimir novo acréscimo à pena por força dessa
agravante, ainda que fundamentada em condenação distinta, resulta em
dosimetria sensivelmente prejudicial ao réu se comparada àquela que
resultaria na hipótese de fixação da fração de aumento proporcionalmente
ao número de condenações caracterizadoras da reincidência; critério
progressivo adotado por esta Colenda Câmara.
Assim, atento às circunstâncias judiciais que não
extrapolaram a previsibilidade ordinária do tipo penal, entendo mais
correta a fixação da basilar no patamar mínimo de 5 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, para, na segunda
etapa, considerar o acréscimo de 1/5 (um quinto) pela dupla reincidência
(desimportando o fato de uma delas ser específica)1, restando estabelecida,
em definitivo, à míngua de outras modificadoras aplicáveis à espécie, eis
que a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da lei no
11.343/06, exige, dentre outros requisitos, a primariedade do agente em 6
(seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
Com esta divergência, estou de acordo com o insigne
Relator quanto às demais questões apreciadas em seu respeitável voto.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGAVA
1 Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais
mínimo e máximo de elevação da pena em razão das agravantes genéricas, o incremento da pena em
fração superior a 1/6 deve ser devidamente fundamentado. 5. In casu, o Colegiado a quo justificou a
aplicação da agravante na fração de 1/4 diante do fato de o paciente ser reincidente específico. Ocorre
que a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que,
ostentando o paciente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se
desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de
reincidente específico. (HC 497194/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 2/4/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e DAVA
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, para readequar as penas
de CELSO LUIZ DE SOUZA JUNIOR, qualificado nos autos, em 6 (seis)
anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
CAMARGO ARANHA FILHO
REVISOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
10794FE0
8
10
Declarações de
Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
1092C124
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500543-70.2019.8.26.0548 e o código de confirmação da tabela acima.